Tribunal: TCU
Processo: 003.250/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.250/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Fernandes (XXX.274.646-XX); Carlos Augusto de Lemos Chernicharo (XXX.911.846-XX); Ciomara Maria Perez Nunes (XXX.593.148-XX); Claudio Lima de Oliveira (XXX.930.036-XX); Euceli Vital da Fonseca (XXX.151.196-XX); Marcia Regina Anastacio (XXX.287.366-XX); Maria Jose Cabral Grillo (XXX.451.416-XX); Maria de Fatima Cordeiro Furst Figueiredo (XXX.929.916-XX); Maurilio da Silva Elias (XXX.041.776-XX); Roberto Lucio Fagundes (XXX.284.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.